Tribunal: TJMT
Processo: 1017170-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017170-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LUCAS SOUZA GOMES - CPF: 063.868.661-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO SEM MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO - PROGRESSÃO DE REGIME PRECEDIDA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL - NULIDADE NÃO VERIFICADA - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- JULGADO DO TJMT -

RECURSO DESPROVIDO.

Precedida “
a progressão regimental de manifestação do órgão ministerial, [... ] não há que se falar em nulidade, vez que foi observada a forma do artigo 112 da LEP”
(PGJ, parecer no 010418-001/2020).

“Não há se falar em nulidade da decisão, por desrespeito ao que determina os artigos 67 e 112, §1o, da Lei de Execução Penal, quando é propiciado ao Ministério Público se manifestar, previamente, sobre a progressão de regime do reeducando.”
(TJMT, N.U 1016278-81.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1017170-87.2020.8.11.0000 -
CLASSE CNJ 413 -
COMARCA DE
NOVA MUTUM

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO:

LUCAS SOUZA GOMES

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos da execução penal (NU 0004310-17.2014.8.11.0086),
por ter progredido o agravado
LUCAS SOUZA GOMES ao regime semiaberto
,
decorrente de condenação por
tráfico de drogas e associação para o tráfico a 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado -
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006
-
(
ID

54364975
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM sustenta nulidade da decisão, na qual foi concedida a progressão do agravado ao regime semiaberto, porque não teria sido
“oportunizado ao Ministério Público se manifestar”
.

Pede o provimento para que seja anulada

a decisão
(ID 50820994).

LUCAS SOUZA GOMES pugna pelo desprovimento (ID

54364975).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

54364975).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução penal - RECURSO MINISTERIAL - Sustenta nulidade absoluta da decisão que detraiu a prisão cautelar e progrediu o reeducando ao regime semiaberto, ao fundamento de falta de prévia oitiva do Ministério Público - IMPROCEDÊNCIA - Antes do pronunciamento judicial, os autos foram devidamente encaminhados ao Ministério Público oficiante - Juntada de novo cálculo de liquidação não traz prejuízo nem alteração na situação fática - Parecer pelo DESPROVIMENTO.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID

55863976)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravado
possui condenação a
8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006
-, praticado em 30.4.2014, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 25.1.2016
(SEEU NU 0004310-17.2014.8.11.0086/Sistema
Primus
- Código78287/Comarca Nova Mutum).

Em 21.2.2017, o Juízo da Execução Penal progrediu o agravado ao regime semiaberto mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Como se pode observar, o reeducando LUCAS SOUZA GOMES não foi preso em flagrante delito na ação penal que originou esta guia de execução.

Sua prisão preventiva foi decretada em 04/06/2014, conforme cópia da decisão encartada às fls. 09/11 e o respectivo mandado n°. 20468 está consignado às fls. 12.

Na sentença penal condenatória foi fixado o regime inicial fechado e lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 21/29).

Entretanto, o reeducando foi detido em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva em 08/07/2014 no APF sob o código 79240, o qual, por sua vez, originou a ação penal sob o código n°. 79281, na qual o recuperando não foi denunciado, sendo o inquérito policial arquivado com relação a ele e revogada a sua prisão preventiva.

Às fls. 145/146 foi encartada cópia de um alvará de soltura expedido pela Primeira Secretaria Criminal nos autos do habeas corpus n°. 151.638/2014, o qual foi cumprido em 07/11/2014, colocando o apenado LUCAS em liberdade.

Contudo, em virtude de que havia um mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor nos autos da ação penal sob o código 78287, o qual ainda não havia sido cumprido, o referido mandado foi cumprido efetivamente em 14/11/2014, e o reeducando novamente recolhido ao cárcere (fls. 165).

Desta feita, nesta oportunidade foi elaborado novo cálculo de pena, incluindo-se as datas de prisão preventiva do reeducando, bem como o período interruptivo entre o dia 07 e 14 de novembro de 2014, de modo que a data estabelecida para a progressão de regime prisional já foi alcançada em 12/02/2017, cumprindo o requisito objetivo.

Destarte, também foi juntado aos autos o atestado de bom comportamento carcerário do recuperando, emitido pelo Diretor da Cadeia Pública de Nova Mutum, cumprindo o requisito subjetivo.

Portanto, ante o cumprimento dos requisitos objetivo (temporal) e subjetivo (bom comportamento), CONCEDO A PROGRESSÃO DE REGIME para o SEMIABERTO ao reeducando LUCAS SOUZA GOMES, com fulcro no artigo 112 da Lei de Execução Penal
[...].”
(Luciana de Souza Cavar Moretti, juíza de Direito - ID 54364975)

Pois bem.

Para o caso, adota-se
o entendimento da i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“[...]

verifica -se que após a inclusão do último cálculo de liquidação da pena (fls.) o Parquet impugnou o mesmo, pois não seria possível aferir a data correta do cumprimento do mandado de prisão preventiva, a fim de ser incluído como período de detração da pena.

Em seguida, verifica-se dos autos que a prisão preventiva do reeducando referente ao processo no 87287 foi decretada em 04 de junho de 2014 e que seu efetivo cumprimento se deu em 14 de novembro de 2014. Consta, ainda, que no período de 08 de julho de 2014 a 07 de novembro de 2014 o reeducando esteve preso por força de outro mandado de prisão e como o processo foi arquivado, concedeu -se o alvará de soltura, sem que se observasse que havia mandado de prisão em seu desfavor decorrente da ação penal no 87287.

Desta feita, elaborou-se novo cálculo incluindo-se as datas de prisão cautelar do reeducando, excluindo -se o período interruptivo de 07 a 14 de novembro de 2014, sendo concedida a progressão de regime.

Assim, precedida a progressão regimental de manifestação do órgão ministerial, como alhures demonstrado, não há falar em nulidade, porquanto preclusa a matéria.

Outrossim, não se pode olvidar que a declaração de nulidade do ato processual reclama prova de eventual prejuízo, prova não produzida pelo agravante. O Código de Processo Penal, ao tratar do tema, adotou o princípio pas de nullité sans grief - princípio da instrumentalidade -, cuja regra básica é enunciada pelo art. 563, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. [...]

Dessa forma, não há que se falar em nulidade, vez que foi observada a forma do artigo 112 da LEP.

Ademais, verifica-se que já se passou mais de 3 anos da progressão de regime e o reeducando está cumprindo as obrigações impostas.

Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo DESPROVIMENTO do recurso ministerial, para manter incólume a decisão vergastada.”
(
Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
procuradora de Justiça -
Parecer no PGJ n° 010418-001/2020 - ID 55863976).

Em reforço, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME DO FECHADO PARA O SEMIABERTO - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NULIDADE DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL - INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO AGRAVANTE SOBRE O PEDIDO DE PROGRESSÃO - [...]. Não há se falar em nulidade da decisão, por desrespeito ao que determina os artigos 67 e 112, §1o, da Lei de Execução Penal, quando é propiciado ao Ministério Público se manifestar, previamente, sobre a progressão de regime do reeducando.”
(N.U 1016278-81.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.9.2020)

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020